Tribunal: STF
Processo: RE 69776
Classe: RE
Órgão julgador: THOMPSON FLORES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1975-09-02
Data de publicação: 1975-09-02

Ementa:
AÇÃO POSSESSORIA. EXCEÇÃO DE DOMÍNIO. II. SE O RECONHECIMENTO DA
POSSE DOS AUTORES E SUA TURBAÇÃO PELOS REUS SE OPEROU COM BASE NA
PROVA DOCUMENTAL, PERICIAL E TESTEMUNHAL, ADMITINDO OS DECISORIOS
QUE SE VINHA FAZENDO ELA A TÍTULO DE DOMÍNIO, O QUAL, EVIDENTEMENTE,
NÃO PERTENCIA AOS REUS, NÃO SE PODE ARGUIR QUE TERIA HAVIDO NEGATIVA
DE VIGENCIA DO ART. 505, SEGUNDA PARTE, DO CÓDIGO CIVIL, NEM
DISCREPANCIA COM JULGADOS, SEM A PERTINENCIA IMPOSTA PELO REGIMENTO
INTERNO, ART. 305 (SÚMULA N. 291). III. RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO
CONHECIDO, PORQUE INEXISTENTES SEUS PRESSUPOSTOS CONSTITUCIONAIS,
RESSALVADA A VIA PETITORIA.